Tribunal: STF
Processo: Rcl 60922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta ato da Segunda Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que nos autos do HC 0000635-39.2023.8.19.9000, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Em linhas gerais, alega a defesa: 



    [...] apesar de ter sido ventilado que as decisões e a denúncia se baseiam apenas em fracas provas inquisitoriais, não teve o provimento do Habeas Corpus. 



    [...]



    Com a devida vênia, os Julgadores não se atentaram para o que preconiza o art. 155 do CPP, onde o legislador foi claro ao dizer que não é possível fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 



    [...]



    Posto isto, inegável a infringência ao Enunciado n. 10 da Súmula Vinculante, razão pela qual o julgamento deve ser cassado, uma vez que a Segunda Turma Recursal Criminal do TJRJ declarou inconstitucional, ainda que sem o explicitar, o art. 155 do CPP, sem o devido incidente de inconstitucionalidade. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, para cassar o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, determinando que outro seja proferido em consonância com o art. 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas não procedem. 



    No particular, a pretensão veiculada, na origem, é trancar a ação penal 0012446-16.2022.8.19.0210, em trâmite no Juizado Especial Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, na qual se imputa ao reclamante a prática do delito tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Para tanto, o reclamante impetrou Habeas Corpus dirigido à Turma Recursal Criminal do Tribunal local, que denegou a ordem, em voto do qual se destaca o seguinte trecho (Doc. 7):



    Os elementos coligidos na fase inquisitorial pela autoridade policial, especialmente as oitivas das partes envolvidas e as fotografias junto aos autos, evidenciam indícios mínimos da prática da infração penal, configurada a justa causa para propositura da ação penal. 



    Como bem salientou o Ministério Público, às fls. 25, “vê-se, inclusive, que a ação penal fora instruída pela declaração da vítima, bem como por fotografias de momento logo após ao crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade ou em ausência de justa causa”. 



    O trancamento do processo em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas de materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    Ocorre que, no caso, não se vislumbra, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 155 do Código de Processo Penal, cuja redação prevê que O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Com efeito, a Corte estadual, ao rejeitar o trancamento da ação penal instaurada contra o reclamante, consignou apenas a existência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução criminal. Além disso, o citado dispositivo é voltado à fase da prolação da sentença condenatória pelo juiz, e não do mero recebimento da peça acusatória.



    Portanto, o ato reclamado, proferido pela Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao rechaçar a tese defensiva de trancamento da ação penal, não declarou a inconstitucionalidade do art. 155 do CPP, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Neste sentido, confira-se: 



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014);



    [...]



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, busca a cassação da decisão proferida pelo Tribunal estadual, com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 155 do Código de Processo Penal, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente